Tribunal: TJES
Processo: 5016188-11.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016188-11.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE LOPES PINTO e outros
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5016188-11.2024.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE
S
:
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e JORGE LOPES PINTO.

RECORRIDO
S
:
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e JORGE LOPES PINTO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo segundo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos e por estar assistido pela Defensoria Pública,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente JORGE LOPES PINTO.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE VIA TELEFONE. FALHA DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. REEMBOLSO DEVIDO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE CONDUTA CONTRÁRIA A BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I – CASO EM EXAME

1. Tratam-se de recursos inominados interpostos por
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e
JORGE LOPES PINTO
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial. O juízo de origem condenou a instituição bancária à restituição simples de R$2.100,00 (dois mil e cem reais), a título de danos materiais, reconhecendo que, embora o autor tenha colaborado para a fraude, houve falha de segurança do banco ao não obstar operação fora do perfil do consumidor. Por outro lado, a sentença rejeitou o pleito de restituição em dobro e de indenização por danos morais, em razão do grau de contribuição do consumidor para a ocorrência do golpe.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais em discussão consistem em: (i) aferir a legitimidade passiva da instituição financeira; (ii) verificar a existência de responsabilidade civil da casa bancária diante da excludente de culpa exclusiva/concorrente do consumidor em caso de fraude perpetrada por terceiro (golpe via telefone); e (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro e a fixação de indenização por danos morais na presente hipótese.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela instituição financeira. Pela teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, à luz das afirmações deduzidas na inicial. A fornecedora integra a cadeia de prestação do serviço onde ocorreu a suposta falha de segurança (movimentação de conta-corrente via aplicativo), sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da lide, devendo a apuração da responsabilidade ser resolvida no mérito.

4. Destaca-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, subsumindo-se aos ditames da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), o que atrai a responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços (Art. 14 do CDC), bem como a inteligência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, a qual preconiza que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

5. Quanto à falha na prestação do serviço, conforme bem delineado pelo juízo sentenciante, não obstante a constatação de que o consumidor foi ludibriado (engenharia social/
spoofing
) e colaborou para o infortúnio seguindo instruções telefônicas de fraudadores, é inegável a concorrência de responsabilidades ante a insuficiência da segurança bancária. A instituição financeira falhou ao não identificar a atipicidade da transação de R$2.100,00 (dois mil e cem reais) — que fugia diametralmente do perfil do correntista, mormente após a habilitação de um novo dispositivo. A adoção de protocolos algorítmicos mais rigorosos para prevenção a fraudes é dever inerente ao risco do empreendimento bancário, justificando a imposição de restituição simples dos valores subtraídos.

6. No tocante aos danos morais e ao pedido de restituição em dobro, objeto do recurso da parte autora, a sentença igualmente não carece de reparos. A devolução dobrada incide apenas nas hipóteses de cobrança indevida perfazendo conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do credor, o que não se confunde com a subtração fraudulenta promovida por terceiro estelionatário.

7. Outrossim, o dano moral não resta configurado na espécie. Embora seja indubitável o aborrecimento experimentado pelo correntista, o fornecimento de credenciais e a habilitação de acesso em favor do fraudador evidenciam conduta descuidada que concorreu de forma decisiva para a concretização do dano. A parcela de culpa do autor inviabiliza o reconhecimento de violação autônoma e profunda aos direitos da personalidade imputável unicamente ao banco. Trata-se de transtorno e contratempo incapaz de ensejar compensação extrapatrimonial.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHE
CE-SE
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEG
A-SE
PROVIMENTO

a ambos,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.
CONDEN
A-SE
os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas unicamente em relação ao recorrente JORGE LOPES PINTO, em razão da gratuidade de justiça ora deferida
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)